Tribunal: TJSP
Processo: 0502021-67.2008.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Município de Pedreira. Acordo administrativo celebrado. Quitação extrajudicial da dívida, após o ajuizamento, noticiada pelo exequente. Pretensão da Municipalidade de prosseguimento da execução para cobrança das despesas processuais e honorários advocatícios. Extinção do processo por ausência de interesse de agir. Apelação. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Município de Pedreira. Acordo administrativo celebrado. Quitação extrajudicial da dívida, após o ajuizamento, noticiada pelo exequente. Pretensão da Municipalidade de prosseguimento da execução para cobrança das despesas processuais e honorários advocatícios. Extinção do processo por ausência de interesse de agir. Apelação. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. Jurisprudência tanto do C. STJ quanto deste E. Sodalício, calcada no princípio da causalidade, no sentido de que o processo de execução deve prosseguir para cobrança das despesas processuais e honorários advocatícios se o débito principal foi integralmente pago na esfera administrativa após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação do executado. Parcelamento administrativo que, por opção do devedor, não contemplou referidas verbas. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.